Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602485-02.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
07/11/2023
Número: 0602485-02.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022-CELSO LUIZ DAL MOLIN -
PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CELSO LUIZ DAL MOLIN DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
RICARDO BERNARDI CASTILHOS (ADVOGADO)
CELSO LUIZ DAL MOLIN (REQUERENTE)
RICARDO BERNARDI CASTILHOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43755842
31/10/2023
16:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.743

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602485-02.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CELSO LUIZ DAL MOLIN DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RICARDO BERNARDI CASTILHOS - OAB/PR69571
REQUERENTE: CELSO LUIZ DAL MOLIN
ADVOGADO: RICARDO BERNARDI CASTILHOS - OAB/PR69571
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ÚNICO RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA
ENTREGUE EM ATRASO. POUCOS DIAS. DOAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS. ALEGAÇÃO DE ERRO DO SISTEMA. NÃO
CONSTATAÇÃO DO ERRO. CONFIRMAÇÃO DO ENVIO NA DATA
CORRETA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Quando o prestador comprovar que o envio dos relatórios
ocorreu dentro do prazo e houver ratificação pelo setor técnico
quanto a analise do cumprimento do prazo, é possível que suas
contas sejam aprovadas, ainda que tenha havido erro no
preenchimento do número do recibo eleitoral.

2. Aprovação das contas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 30/10/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 43755842 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116162556900000042714407
Número do documento: 23103116162556900000042714407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:58:53

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por CELSO LUIZ DAL MOLIN,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de
2022.

O prestador apresentou a prestação de contas parcial em 12/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 27/10/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43362447).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer Conclusivo, opinando pela aprovação com ressalvas, em razão de
única irregularidade referente ao atraso na entrega do relatório financeiro de campanha eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas, afirma: “(...) embora o atraso compreenda 10,35% das receitas, tem-
se que as informações constaram na prestação de contas finais e, ao final, a intempestividade
não trouxe prejuízo à análise global das contas (...)”. (ID 43663184)

Na data de 25/08/2023, quando os autos estavam conclusos para decisão, o
prestador juntou petição na qual alega que o relatório financeiro de campanha teria sido entregue
em 18/08/2022 e que por erro do sistema SPCE houve o apontamento do atraso.

Com a finalidade de confirmar a existência de eventual falha do sistema SPCE, o
feito foi convertido em diligência. Ocorre que ao lançar erroneamente o número do recibo, o
sistema SPCE indicou divergência, pois não havia integral correspondência das informações.
Afirma a Analista da Unidade Técnica: “o apontamento realizado pelo SPCE se deu por erro no
preenchimento do número do recibo eleitoral e não falha do sistema SCPE.“ Desta feita, o Setor
Técnico opinou pela aprovação das contas.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
Num. 43755842 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116162556900000042714407
Número do documento: 23103116162556900000042714407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:58:53

peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por CELSO LUIZ DAL
MOLIN, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de
2022.

O candidato obteve 9.297 votos válidos e para realização de sua campanha eleitoral
arrecadou R$ 64.857,09, constituídos de:

R$ 600,00 – doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros
Recursos)

R$ 1.900,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas físicas
(Outros Recursos)

R$ 32.700,00 – doação de recursos financeiros próprios (Outros Recursos)

R$ 4.274,90 – doação de recursos estimáveis em dinheiro próprios (Outros
Recursos)

R$ 10.383,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político
(Outros Recursos)

R$ 15.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (Fundo
Partidário)

A Seção de Contas Eleitorais, no Parecer Conclusivo, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas, em face de única irregularidade referente ao atraso na entrega de um
relatório financeiro de campanha eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas, afirma: “(...) embora o atraso compreenda 10,35% das receitas, tem-
se que as informações constaram na prestação de contas finais e, ao final, a intempestividade
não trouxe prejuízo à análise global das contas (...)”. (ID 43663184)

Na data de 25/08/2023, o prestador juntou petição na qual alega que o relatório
financeiro de campanha teria sido entregue em 18/08/2022 e que por erro do sistema SPCE
houve o apontamento do atraso.

Seguiram os autos, novamente, para o Setor Técnico, afirma a Analista: “o
apontamento realizado pelo SPCE se deu por erro no preenchimento do número do recibo
eleitoral e não falha do sistema SCPE.“ Desta feita, o Setor Técnico opinou pela aprovação das
contas.

Passa-se, então, à análise.

Relatório financeiro de campanha entregue em desacordo com o
prazo estabelecido pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

A análise efetuada pelo setor técnico apontou como única irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega do relatório financeiro de campanha,
conforme art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
Num. 43755842 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116162556900000042714407
Número do documento: 23103116162556900000042714407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:58:53

(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do parecer conclusivo a seguinte doação informada com atraso:

A d. Procuradoria entende que: “(...) as informações constaram na prestação de
contas finais e, ao final, a intempestividade não trouxe prejuízo à análise global das contas, tanto
que o setor técnico apontou mera ressalva”. (ID 43663184)

Na espécie, o prestador realizou uma doação de recursos próprios em 17/08/2022,
no valor de R$ 5.000,00, contudo, como consta no parecer conclusivo, transmitiu a informação à
Justiça Eleitoral em 25/08/2022, ou seja, apenas 5 (cinco) dias de atraso.

A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 47, § 7º orienta “A ausência de informações
sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada
de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação
de contas, podendo levar à sua desaprovação. Conforme se vê, a quantidade e os valores das
doações são critérios que o julgador deve considerar por ocasião do julgamento das contas.

Nota-se que, de acordo com o Parecer Conclusivo, o único relatório entregue com
atraso de apenas 5 (cinco) dias representa percentual aceitável em relação à arrecadação
financeira (10,35%). Especificamente, em relação ao percentual esta Corte aprovou, na 42ª
sessão virtual de julgamento, por unanimidade a Prestação de Contas 0602787-
31.2022.6.16.0000 de Relatoria do Doutor Julio Jacob Junior, com o seguinte entendimento:

O valor total da irregularidade é de R$ 1.193,62 (hum mil cento e noventa e
três reais e sessenta e dois centavos) e constitui 10,12% do total da despesa
realizada na campanha, de modo que se encontra dentro do campo de
incidência hermenêutico do que o Tribunal Superior Eleitoral definiu para os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como se colhe do seguinte
julgado:

(...)

Anoto que minha compreensão sobre o conteúdo semântico da expressão
"10%" alcança a integralidade das frações que a compõem, de modo que o
caso concreto somente estaria fora do campo hermenêutico delineado pelo C.
Tribunal Superior Eleitoral, se atingisse, minimamente, o patamar de 11% do
total da despesa.

Com efeito, dada as especificidades do caso, não se vislumbra impacto relevante
para análise das contas. O lançamento da informação ocorreu com pouco atraso, sem que
houvesse prejuízo para a transparência das contas. Nesse sentido:

Num. 43755842 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116162556900000042714407
Número do documento: 23103116162556900000042714407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:58:53

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIO FINANCEIRO. POUCOS DIAS. ANTES DO PLEITO.
RESSALVA. (...).

1. O atraso na entrega de relatório financeiro de doação configura
irregularidade mas, quando perdura por poucos dias, sem prejuízo ao exercício
da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta Justiça Especializada,
pode ser superada mediante a aposição de ressalva. Precedentes.

(...)7. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060295885, Acórdão de
, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 143,
Data 27/07/2023)

De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode conduzir
à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, não sofreram relevante impacto, ainda que a doação tenha sido declarada a
destempo.

Ocorre que, na data de 25/08/2023, quando os autos estavam conclusos para
decisão, o prestador juntou petição na qual alega que o relatório financeiro de campanha teria
sido entregue em 18/08/2022 e que por erro do sistema SPCE houve apontamento de
irregularidade.

Com a finalidade de confirmar a existência de eventual falha do sistema SPCE, o
feito foi convertido em diligência. Ocorre que ao lançar erroneamente o número do recibo, o
sistema SPCE indicou divergência, pois não havia integral correspondência das informações.
Afirma a Analista da Unidade Técnica: “o apontamento realizado pelo SPCE se deu por erro no
preenchimento do número do recibo eleitoral e não falha do sistema SCPE.“

Embora o prestador tenha lançado as informações na data correta, não observou
que a numeração do recibo foi informada incorretamente, conforme se verifica na explicação do
Setor Técnico, não houve falha do sistema SPCE, apenas pequeno equívoco, que, contudo,
impediu o sistema de processar a informação.

A Resolução TSE nº 23.607/2019, no art. 76, prevê que:

Art. 76. Erros formais e/ou materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no
conjunto da prestação de contas não ensejam sua desaprovação e aplicação
de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).

É possível considerar que o erro ao informar a numeração do recibo não enseja
apontamento de ressalva, haja vista que houve a comprovação de que o prestador encaminhou o
relatório financeiro de campanha no dia seguinte ao recebimento da doação.

Apesar do erro, foi possível confirmar que o envio do relatório ocorreu dentro do
prazo previsto pela Resolução e a Justiça Eleitoral pôde proceder à análise e fiscalização das
contas sem prejuízo à sua transparência. Diante disso, nos termos do art. 74, I da Resolução TSE
nº 23.607/2019 as contas devem ser aprovadas.

Contudo, em vista dos argumentos trazidos pelo Dr. Thiago Paiva dos Santos na
sessão de julgamento, acato sua proposição no sentido das contas serem julgadas APROVADAS
COM RESSALVAS.

DISPOSITIVO

Num. 43755842 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116162556900000042714407
Número do documento: 23103116162556900000042714407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:58:53

Ante o exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
apresentadas por CELSO LUIZ DAL MOLIN, relativas à campanha eleitoral para o cargo de
Deputado Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no
art. 74, I da Resolução TSE n° 23.607/2019.

É como voto.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório originário e tenho a honra de acompanhar o e. relator quanto
à análise das irregularidades.

Todavia, com a devida vênia, ouso divergir quanto ao resultado do
julgamento.

No seu voto, o e. relator consignou que a única irregularidade remanescente
foi o descumprimento do prazo de entrega de relatório financeiro de campanha.

Segundo o relator, "na espécie, o prestador realizou uma doação de recursos
próprios em 17/08/2022, no valor de R$ 5.000,00, contudo, como consta no parecer
conclusivo, transmitiu a informação à Justiça Eleitoral em 25/08/2022, ou seja, apenas 5
(cinco) dias de atraso."

Na análise de tal irregularidade, chegou-se à conclusão de que o atraso de
poucos dias e o baixo impacto percentual em relação à totalidade da arrecadação
financeira (10,35%) não teve impacto relevante e não causou prejuízo para a
transparência das contas.

Em casos semelhantes, tal é o entendimento que vem sendo adotado por
mim:

O art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Num. 43755842 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116162556900000042714407
Número do documento: 23103116162556900000042714407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:58:53

Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça Eleitoral em
até 72 horas a partir do recebimento. O objetivo é que se confira maior publicidade e
transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a
fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e da sociedade.

Como se observa dos autos, foi identificada apenas uma doação informada a
destempo, com apenas 5 dias de atraso, no valor total de R$ 5.000,00, o que corresponde
a 10,35% do total de recursos recebidos pelo prestador durante a campanha.

Assim, conquanto a irregularidade esteja plenamente caracterizada, tal
conduta não impactou no conhecimento do eleitor acerca do financiamento da campanha
eleitoral, já que o recebimento de tais recursos e o envio do relatório financeiro ocorreram
antes da data do pleito, bem como os recursos são provenientes do próprio órgão
estadual do partido.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação,
ao menos tomado de forma individual.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

(...)

2. Depreende-se do art. 50 da Res.-TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e
da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas
cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional
Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos
pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou-se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega
com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão
que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo
reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em
20.2.2020: AgR-AI 0601417-34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED[1]AgR-AI 0601340-25, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR-AI 0601881-58, rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e
Num. 43755842 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116162556900000042714407
Número do documento: 23103116162556900000042714407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:58:53

feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos-vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas,
haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros,
no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.

(...)

[TSE. AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 22/06/2020, não
destacado no original]

Na esteira desse entendimento e consideradas as circunstâncias específicas
deste caso concreto - atraso de apenas 5 dias e receitas recebidas e informadas antes do
pleito -, tem-se que é possível aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para que a presente inconsistência possa ser suprida mediante a
aposição de ressalva.

E aqui reside a divergência entre o meu entendimento e aquele exposto pelo
e. relator em seu voto: a anotação ou não de ressalva concernente à irregularidade
analisada.

Segundo exposto pelo relator, o prestador alegou que procedeu à entrega do
relatório no dia 18/08/2022, um dia após receber a receita e, portanto, dentro do prazo
regulamentar, de forma que o apontamento do atraso se deveu a erro do sistema SPCE.

Baixados os autos em diligência para verificação de tal alegação, retornaram
com a informação da unidade técnica de que "o apontamento realizado pelo SPCE se deu
por erro no preenchimento do número do recibo eleitoral e não falha do sistema SPCE".

Diante de tal informação, o e. relator concluiu que "É possível considerar que
o erro ao informar a numeração do recibo não enseja apontamento de ressalva, haja vista
que houve a comprovação de que o prestador encaminhou o relatório financeiro de
campanha no dia seguinte ao recebimento da doação."

Aqui divirjo apenas por entender que a comprovação do referido equívoco
não é suficiente para afastar a imposição de ressalva no ponto.

A despeito de não ter ocorrido comprometimento da regularidade das contas
e, portanto, não haver causa para a desaprovação ou imposição de sanção, a falha no
preenchimento de relatório, no caso, na numeração do recibo eleitoral, não deixa de
constituir uma falha formal em relação à qual deva ser anotada ressalva.

Diferentemente seria se a referida falha de fato fosse atribuível a erro no
sistema SPCE, como alegou o prestador.

Num. 43755842 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116162556900000042714407
Número do documento: 23103116162556900000042714407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:58:53

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado no qual se concluiu que o erro de
preenchimento na prestação de contas constitui falha formal que, a despeito de não
causar impacto na transparência ou impedir a fiscalização das contas, deve ser
ressalvada:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
FEDERAL NÃO ELEITO. (...) ERRO DE DIGITAÇÃO EM UMA DAS CONTAS
CORRENTES DE CAMPANHA. ERRO MERAMENTE FORMAL. (...)
SUPERAÇÃO DA IRREGULARIDADE EM RAZÃO DO VALOR ABSOLUTO
IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS

(...)

2. O erro de digitação em uma das contas bancárias de campanha, identificado na base de dados
dos extratos eletrônicos e após manifestação da parte, é irregularidade meramente formal, vez
que foi possível analisar as movimentações financeiras pelos extratos bancários extraídos do
sistema SPCE.

(...)

[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060242966, Acórdão, Des. Julio Jacob
Junior, Publicação: DJE - DJE, 10/10/2023]

Em síntese, tratando-se de erro formal atribuível apenas ao prestador de
contas, ainda que a falha não tenha impacto relevante na análise das contas, deve ser
objeto de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Resolução n. 23.607/2019.

Conclusão

Forte nas considerações expendidas e renovando o pedido de vênia, VOTO
pela APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas de Celso Luiz Dal Molin, relativas às
eleições de 2022..

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Vistor

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602485-02.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CELSO LUIZ DAL MOLIN DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: RICARDO
BERNARDI CASTILHOS - PR69571
REQUERENTE: CELSO LUIZ DAL MOLIN -Advogado do REQUERENTE: RICARDO BERNARDI
CASTILHOS - PR69571.

Num. 43755842 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116162556900000042714407
Número do documento: 23103116162556900000042714407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:58:53

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.10.2023

Num. 43755842 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:16:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116162556900000042714407
Número do documento: 23103116162556900000042714407
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:58:53